Tribunal: TJSP
Processo: 1007420-42.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - GRATUIDADE DEFERIDA - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO EM DEFESA – ADMISSIBILIDADE - POSSE DOS RÉUS COM OS REQUISITOS BASTANTES PARA GERAR O INSTITUTO – PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA – APELO PROVIDO EM MÍNIMA PARTE.